Tribunal: TJDFT
Processo: 0738355-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETIVO N. 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Conforme decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, tomada no âmbito do Tema Repetitivo n. 1132/STJ, o colegiado acolheu, por unanimidade, questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.
2. No caso em apreço, considerando que não há determinação para suspensão dos processos que contenham a matéria em debate no aludido Tema Repetitivo, o sobrestamento do feito na origem, com opção para prosseguimento da demanda como ação executiva, vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.